Tribunal: TJSP
Processo: 2111807-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização do designativo "Eternity" pela Ré – Ordem de abstenção indeferida em primeiro grau – Pertinência do entendimento singular – Hipótese em que a marca defendida foi concedida pelo INPI na modalidade mista, cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual – Suficiente distinção

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda que pretende a inibição da utilização do designativo "Eternity" pela Ré – Ordem de abstenção indeferida em primeiro grau – Pertinência do entendimento singular – Hipótese em que a marca defendida foi concedida pelo INPI na modalidade mista, cuja proteção deve ser compreendida para todo o conjunto, englobando os elementos nominativo e visual – Suficiente distinção verificada entre os conjuntos visuais dos produtos explorados – Possibilidade de confusão afastada – Plausibilidade do direito e risco de dano substancial ausentes – Requisitos de antecipação de tutela não preenchidos – Entendimento singular mantido – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.